Tribunal: CARF
Processo: 19515.720375/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720375/2014-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.767 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
NOVA SB COMUNICACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de auto de infração, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), no ano-calendário 2010, no valor de R$ 1.171.965,46, além dos juros e da multa de 75%,
decorrente de insuficiência de declaração do imposto devido.
Por bem narrar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido, nas partes que
interessa, que julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a contribuinte em
referência por meio do qual se exige IRPJ, acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora consolidados em 01/04/2014, no valor total de R$ 2.426.706,01.
Da Acusação Fiscal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720375/2014-21
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

No Termo de Verificação e Constatação Fiscal, o Auditor-Fiscal autuante
contextualizou o lançamento do crédito tributário, expondo as fundamentações da
exação fiscal.
Relata, inicialmente, que a ação fiscal versou sobre procedimento de Revisão Interna da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais, ano calendário 2010.
Expõe que, em 04/10/2013, a contribuinte foi intimada “a justificar porquê os valores
informados na DIPJ referentes a ‘IRPJ a Pagar’ estão superiores aos valores
declarados/recolhidos aos cofres públicos”.
Em resposta, informou-se que “No exercício 2010, a partir de 02/05/2010 foram criadas
três SCPs, pois a partir de Maio 2010, quando apuramos e recolhemos aos cofre
públicos o IRPJ, informamos na DIPJ 2010 e 2011 em campo especifico SCP na DIPJ e
devido a esta informação está gerando a observação citada”.
Todavia, a Autoridade Fiscal esclareceu que o “IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE
SCP constantes na DIPJ analisada, não há insuficiência de declaração/recolhimento”.
Concluiu, assim, que existem tributos não recolhidos e não declarados em DCTF,
conforme tabela abaixo:
DEMONSTRATIVO DE IRPJ A PAGAR ANO-CALENDÁRIO 2010
TRIMESTRE/ANO
DIPJ (R$)
DCTF (R$)
DARF (R$)
INSUFICIÊNCIA (R$)
02/2010
1.017.733,00
655.970,83
655.970,83
361.762,17
03/2010
578.703,42
221.151,50
221.151,50
357.551,92
04/2010
779.058,92
326.407,55
326.407,55
452.651,37
TOTAL
2.375.495,34
1.203.529,88
1.203.529,88
1.171.965,46
Da Impugnação
Cientificada da pessoalmente da autuação em 03/04/2014, a autuada ofereceu sua
impugnação em 02/05/2014.
DAS PRELIMINARES
Depois de sintetizar os fundamentos da autuação, alega, em sede preliminar, que a
notificação é nula por ofensa ao artigo 11, IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
Argui que a referida norma condiciona a validade da notificação à assinatura do chefe
do órgão que a expediu e indica acórdãos do CARF e da CSRF que anularam
notificações que não observaram o mencionado requisito.
Transcreve a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López sobre a
matéria e salienta que a notificação não é acompanhada de qualquer delegação de
competência ao Auditor-Fiscal que a assinou.
Arremata:
(...) Não se discute a competência legal do auditor para lavrar o auto de infração e não
se alega prejuízo da defesa: o que regra acima referida exige é um elemento essencial
para conferir validade ao lançamento tributário e que, no caso, não existe.
De outra parte, não se alegue que a existência do auto de infração dispensa a assinatura
da autoridade na notificação; o auto é a própria notificação, e, por essa razão, deve ser
assinada também pelo chefe do órgão expedidor. Não é por outra razão do que o art. 145
do CTN diz que o lançamento será "notificado ao contribuinte".
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, argumenta que não procede a acusação fiscal de que o tributo exigido
não teria sido recolhido.
Sustenta que as divergências entre a DIPJ e as DCTF apontadas pela Fiscalização
decorreram do “lucro presumido obtido por três sociedades em conta de participação
das quais a IMPUGNANTE se tornou sócia ostensiva”, salientando que a declaração
das receitas de tais entidades está prevista em regras que não são claras.
Lembra que, nos termos do artigo 991 do Código Civil2, a sociedade em conta de
participação (SCP) não tem personalidade jurídica, sendo que o sócio ostensivo é o
responsável pelo pagamento das obrigações dela.
Os artigos 148 e 149 do RIR/99, a seu passo, dispõem que a SCP é equiparada a uma
pessoa jurídica. No entanto, preveem que as obrigações fiscais sejam cumpridas pelo
sócio ostensivo. Neste sentido, a IN RFB no 1.005, de 2010, que dispensa a SCP de
cadastro no CNPJ.
Salienta que a IN SRF no 179, de 1987, já determinava que caberia “ao sócio ostensivo a
responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da declaração de
rendimentos e recolhimento do imposto devido pela sociedade em conta de
participação” e que a IN SRF no 31, de 2001, dispunha que “o recolhimento dos tributos
e contribuições devidos pela sociedade em conta de participação será efetuado mediante
a utilização de DARF específico, em nome do sócio ostensivo”.
Na sequência, apresenta uma tabela discriminando as receitas auferidas por ela e pelas
SCP, registradas nos balanços patrimoniais, para enfatizar que todas elas foram
declaradas na Ficha 14-A da DIPJ:
Sociedade
1° trimestre
2.° trimestre
3° trimestre
4° trimestre
Total do ano
Nova S/B
13.886.615,75
11.092.076,19
3.138.300,13
4.622.846,06
32.739.838,13
Nova Era SP

2.460.662,61
3.371.834,30
3.933.973,83
9.766.470,74
Nova Era RJ

502.736,94
1.291.786,53
1.021.450,56
2.815.974,03
Nova Era BSB

3.101.420,51
3.148.301,65
4.555.126,40
10.804.848,56
Total
13.886.615,75
17.156.896,25
10.950.222,61
14.133.396,85
56.127.131,46
Destaca que existe uma divergência de R$ 63.472,50 entre as receitas próprias
informadas no balanço patrimonial e as declaradas na DIPJ, a qual decorre de receita
diferida registrada no Livro Razão.
Defende, assim, que as receitas referentes às SCP foram declaradas na DIPJ, quando
informou a base de cálculo sujeita ao percentual de 32%, e que os valores indicados na
DIPJ já contemplam os tributos devidos pelas quatro sociedades em cada um dos
trimestres. Enfim, diz ter incluído na linha 34 da Ficha 14A o IRPJ devido pelas SCP e
que, na linha 37, constou apenas o valor recolhido em DARF separados.
Assevera:
Os documentos contábeis anexados em confronto com os indicados na DIPJ
comprovam – sem sombra de dúvida – que os valores indicados na referida DIPJ
relativos aos trimestres aos quais se reporta a fiscalização (segundo, terceiro e quarto e
trimestres) contemplam os montantes das receitas totais, inclusive, portanto, os devidos
pelas sociedades em conta de participação.
(...)
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

A autoridade fiscal considerou que o valor indicado na linha 37 não está contido no
valor a pagar da Linha 34 - "Imposto de Renda a Pagar", o que – com as devidas vênias
– é incorreto. Afinal, a informação requerida na linha 37 tem a finalidade de indicar o
valor a ser recolhido por DARF separado, nos termos da IN 31/2001, antes referida.
Conclui que houve o adequado cumprimento da obrigação tributária principal, conforme
tabela abaixo:
Período
Data
recolhimento
Número do documento
Valor R$
Total R$
2° Trimestre
30/07/2010
010123704531359419
655.970,83

Idem,
30/07/2010
010134103690219953
170.063,46

Idem,
30/07/2010
010134103690219948
36.808,80

Idem
30/07/2010
010123704531359141
156.036,45
1.018.879,54

3° Trimestre
29/10/2010
010123704625342082
221.151,50

Idem,
29/10/2010
010134103796205586
220.595,36

Idem
29/10/2010
010123704625341915
81.142,30

Idem
29/10/2010
010134103796205580
56.296,73
579.185,89

4° Trimestre
31/01/2011
010134103898192997
230.276,83

Idem
31/01/2011
010123704714314104
326.407,55

Idem
31/01/2011
010123704714314143
222.487,16
779.171,54
Explica, por fim, que as DCTF transmitidas ao Fisco se referiam apenas às obrigações
principais da contribuinte, não das SCP, pois inexistem em tais declarações campos
específicos para elas. De qualquer modo, diz que o montante relativo a elas foi
devidamente recolhido.
Ante o exposto, requer que seja reconhecida a improcedência dos valores reclamados
pelo Fisco, como atestam os documentos de arrecadação juntados aos autos.
Da Diligência Fiscal e da Manifestação da Contribuinte
Em vista das alegações apresentadas e dos elementos apresentados na impugnação, os
autos foram baixados em diligência, por meio da Resolução no 16-001.058, para de que
a Fiscalização, em suma, examinasse a contabilidade da contribuinte a fim de confirmar
a veracidade do que foi exposto na defesa.
Em 06/03/2020, a contribuinte foi cientificada da realização da diligência e intimada a
apresentar os documentos elencados no Termo de Início de Diligência Fiscal.
A interessada, no entanto, não prestou qualquer esclarecimento ao Auditor-Fiscal, o que
o impediu de proferir qualquer parecer conclusivo sobre a questão fática objeto do
litígio.
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

Na conclusão da diligência fiscal, a Autoridade Fiscal, além de registrar que a
contribuinte não atendeu à requisição fiscal, salientou que o prazo de vinte dias
concedido no termo de 04/03/2020 ficou suspenso no período de 23/03/2020 a
31/08/2020, encerrando-se em 08/09/2020.
A contribuinte foi cientificada da conclusão da diligência fiscal e da resolução proferida
pela DRJ em 01/10/2020, oportunidade em que lhe foi concedido o prazo de trinta dias
para se manifestar.
Na sequência, por meio da manifestação, explica que as SCP foram constituídas em
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro em 05/2010 e que a tributação das receitas por elas
auferidas foi consolidada na Matriz no valor de R$ 56.127.131,46, conforme informado
na DIPJ.
Expõe que, juntamente com a manifestação, apresenta os demonstrativos e balancetes
requeridos pela Fiscalização na diligência e destaca:
Obtivemos ciência da referida diligência fiscal mencionada no dia 30/09/2020 e
providenciamos todos os elementos ora solicitados na data 30/10/2020 via e-CAC ,
conforme descritivos ora solicitados;
Relatei.
A DRJ08 negou provimento à impugnação apresentada, de acordo com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2010 ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA FISCAL.
É ônus do impugnante oferecer, com a impugnação, as provas que dão suporte às suas
alegações, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Na
hipótese de o contribuinte ter apresentado, com a impugnação, documentos que
ensejaram a realização de diligência fiscal para exame mais aprofundado dos fatos, ele
deve apresentar tanto os elementos solicitados pela Fiscalização como aqueles indicados
na Resolução que determinou a diligência, sob pena de não acolhimento das razões
oferecidas na impugnação.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 04/06/2021 e apresentou recurso
voluntário em 06/07/2021, alegando em síntese que a divergência em questão é decorrente da
SCPs no ano calendário de 2010 e da declaração em duplicidade dos valores recolhidos a título
de IRPJ por essas empresas.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O litigio aqui tratado refere-se à identificação pela fiscalização, em procedimento
de auditoria interna na DIPJ/2011, de valores a pagar a título de IRPJ, relativos ao ano calendário
de 2010 maior que o declarado em DCTF.
Fl. 5135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

Por sua vez, a recorrente se justifica afirmando que houve lançamento em
duplicidade das receitas de três Sociedades em Conta de Participação criadas naquele mesmo
ano.
Abaixo é transcrita tabela constante do recurso voluntário em que são
apresentados os valores de IRPJ a pagar declarados na DIPJ, o que foi efetivamente recolhido
nos quatros trimestres de 2010, além das diferenças entre esses valores:
Período
1° TRI
2° TRI
3° TRI
4° TRI
Informado DIPJ
R$ 607.324,51
R$ 1.017.733,00
R$ 578.703,42
R$ 779.058,92
Recolhido
via
DARF
R$ 607.324,51
R$ 655.970,83
R$ 221.151,50
R$ 326.407,55
Diferença
R$ 0,00
R$ 361.762,17
R$ 357.551,92
R$ 452.651,37

Apresenta, ainda, a seguinte tabela:
Período
1° TRI
2° TRI
3° TRI
4° TRI
Informado DIPJ
R$ 0,00
R$ 361.762,17
R$ 357.551,92
R$ 452.651,37
Recolhido
via
DARF
R$ 0,00
R$ 361.762,17
R$ 357.551,92
R$ 452.651,37
Diferença
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Nesta podemos observar que os valores declarados na DIPJ/2011, Ficha 14A,
Linha 37, Imposto de Renda a pagar de SCP são os mesmos que foram objeto do auto de
infração.
Tais argumentos foram, em linhas gerais, confirmados pela DRJ, no entanto, por
entender que ainda haviam algumas inconsistências a serem dirimidas na escrituração
apresentada na impugnação, resolveu converter incialmente o julgamento em diligência, , nos
seguintes termos:
Diante disso, entendo que os autos devam ser baixados em diligência a fim de que
Fiscalização verifique, na escrituração contábil da impugnante, quais são as receitas
trimestrais das quatro sociedades em questão (contribuinte e três SCP) a fim de que elas
sejam comparadas com as informações constantes na DIPJ. Consolidando-se as
informações nas mesmas bases trimestrais, será possível se verificar quais receitas
foram informadas na linha 34 da Ficha 14A da DIPJ e se realmente existe IRPJ devido e
não recolhido.
Tendo em vista a questão suscitada pela impugnante e considerando que o balanço e a
escrituração contábil da contribuinte não foram objeto de exame durante a ação fiscal, é
necessário que a Fiscalização, em face dos novos elementos, expressamente confirme se
existe IRPJ declarado na DIPJ que seja efetivamente devido pela contribuinte e que não
tenha sido declarado em DCTF nem recolhido.
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

Como resultado da diligência foi elaborado relatório, com a conclusão que a
diligência foi prejudicada em virtude do não atendimento, por parte do contribuinte, do Termo de
Início de Diligência Fiscal:
Desta forma, tendo em vista que a diligência restou prejudicada, a Unidade
Julgadora a quo não deu provimento à impugnação do contribuinte, nos seguintes termos:
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, é importante, inicialmente, lembrar que o caso trata de procedimento
de revisão interna por meio do qual a Fiscalização examinou se o IRPJ e a CSLL
informados na DIPJ haviam sido integralmente confessados pela contribuinte por meio
de DCTF.
Instada a se manifestar sobre a divergência entre a DIPJ e a DCTF, a contribuinte
informou que a divergência decorreria de três sociedades em conta de participação
criadas em 02/05/2010, apresentando os contratos de constituição das aludidas
sociedades.
A Fiscalização não requereu maiores explicações à contribuinte, cotejando os elementos
constantes nos sistemas informatizados da RFB, quais sejam, DIPJ, DCTF e DARF.
Diante disso, concluiu que a situação fiscal concernente às SCP estaria regular e que,
mesmo assim, haveria tributos devidos e não recolhidos:
Cabe esclarecer que no IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP constantes na DIPJ
analisada, não há insuficiência de declaração/recolhimento.
Conforme as justificativas apresentadas pelo contribuinte, os débitos apurados pela
fiscalização serão cobrados através do presente Auto de Infração.
Em sua defesa, a contribuinte alegou que, nas linhas 07 e 34 da Ficha 14A da DIPJ,
declarou as receitas e o IRPJ devido por ela e pelas três sociedades, sendo que no campo
37 da aludida Ficha apresentou uma informação complementar e específica sobre as
SCP.
Para corroborar suas alegações, trouxe aos autos o balanço e quatro balancetes
específicos, de 31/12/2010.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo entendeu que os documentos apresentados
na impugnação não eram suficientes para comprovar que o lançamento fiscal mereceria
ser cancelado, pois o balanço juntado aos autos representa uma consolidação anual das
receitas,
deixando
de
apresentar
informações
consolidadas
trimestralmente.
Adicionalmente, não havia provas de que o citado balanço integraria a escrituração
contábil da contribuinte, cuja regularidade também não foi comprovada.
Diante disso, os autos foram baixados em diligência.
Ocorre, no entanto, que a diligência fiscal solicitada restou frustrada, visto que a
contribuinte não apresentou à Fiscalização os elementos requeridos que permitiriam o
início de uma análise aprofundada dos fatos mencionados na impugnação.
Depois de cientificada da conclusão da diligência, a contribuinte simplesmente repisou
os argumentos já apresentados e juntou os demonstrativos e “supostos” balancetes
requeridos pela Fiscalização. São considerados “pretensos” balancetes, porque não há
provas de que, efetivamente, integrem a escrituração contábil da empresa.
Vê-se, assim, que a contribuinte não colaborou com o Fisco na apuração da veracidade
das alegações oferecidas na impugnação. Não atendeu à Fiscalização durante a
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

diligência fiscal, o que impediu a realização de um exame minucioso sobre a matéria,
nem apresentou, em sua manifestação complementar, a escrituração contábil, não
obstante a relevância de tal documento tivesse sido destacada na Resolução no 16-
001.058:
(...)
Este relator entende que os documentos apresentados na impugnação não são suficientes
para comprovar que o lançamento fiscal merece ser cancelado, pois o balanço juntado
aos autos representa uma consolidação anual das receitas, deixando de apresentar
informações consolidadas trimestralmente, o que permitiria uma comparação mais
precisa com a DIPJ.
Ademais, percebe-se que o citado balanço compõe de algum livro, provavelmente o
Diário, sem que, contudo, haja provas de que a escrituração contábil da contribuinte
tenha sido regularmente elaborada.
(...)
Diante disso, entendo que os autos devam ser baixados em diligência a fim de que
Fiscalização verifique, na escrituração contábil da impugnante, quais são as receitas
trimestrais das quatro sociedades em questão (contribuinte e três SCP) a fim de que elas
sejam comparadas com as informações constantes na DIPJ. Consolidando-se as
informações nas mesmas bases trimestrais, será possível se verificar quais receitas
foram informadas na linha 34 da Ficha 14A da DIPJ e se realmente existe IRPJ devido e
não recolhido.
A importância da escrituração contábil na demonstração das receitas auferidas, do lucro
societário e, consequentemente, do lucro tributário está evidenciada no artigo 278 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018:
Da conservação de livros e comprovantes
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados (Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, e remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois de
cumprido o disposto no § 1o (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único ).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ).
Assim, caso pretenda demonstrar a veracidade de suas alegações atinentes ao lucro
presumido auferido não pode se desvencilhar do ônus de apresentar a escrituração
contábil, nos termos do artigo 16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 5138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Reconhece-se que, segundo a DIPJ, a contribuinte está sujeita à tributação pelo critério
do lucro presumido, o que a dispensaria da elaboração do Livro Diário para fins
tributários, nos termos do parágrafo único do artigo 45 da Lei no 8981, de 19953. No
entanto, os demonstrativos e supostos balancetes juntados aos autos estão suportados
pela escrituração contábil, visto que fazem expressa referência a elementos da
contabilidade. Ademais, balanços, e balancetes, são relatórios que integram a
contabilidade da empresa, conforme dispõem os artigos 1184, 1188 e 1189 do Código
Civil, sem a qual perdem seu embasamento e, consequentemente, seu valor probante.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
§ 1o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regularmente
autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos que permitam
a sua perfeita verificação.
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária.
(...)
Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação
real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis
especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.
Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o balanço
patrimonial, em caso de sociedades coligadas.
Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, ou demonstração da conta de lucros e
perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito, na forma
da lei especial.
Destaca-se, ainda, que, segundo o disposto no inciso IV do artigo 4o da Lei no 9.784, de
19994 e no artigo 23 do Decreto no 7.574, de 20115, o administrado tem o dever de
colaborar com a Administração nos processos administrativos. Logo, ao ser
expressamente intimado a prestar esclarecimentos acerca da matéria fática alegada na
Fl. 5139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

defesa, deveria ter oferecido todos os elementos necessários à comprovação dos fatos
alegados.
Cumpre salientar que a doutrina pátria já se manifestou acerca do dever do contribuinte
de colaborar com a fiscalização, razão pela qual oportuno transcrever as lições de
JAMES MARINS:
“f. Princípio do dever de colaboração. Todos têm o dever de colaborar com a
Administração em sua tarefa de formalização tributária. Têm, contribuinte e terceiros,
não apenas a obrigação de fornecer os documentos solicitados pela autoridade tributária,
mas também o dever de suportar as atividades averiguatórias, referentes ao patrimônio,
os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes e que possam ser
identificados através do exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou
comerciais, etc. Segundo o Código Tributário Nacional submetem-se às regras de
fiscalização tributária todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não,
inclusive tabeliães, instituições financeiras, empresas de administração de bens,
corretores, leiloeiros, exceto quanto a fatos sobre os quais exista previsão legal de sigilo
em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Isto é, o dever de
colaboração vai até o limite legal concernente às mesmas garantias que limitam os
poderes de investigação da Administração tributária. Não estão os particulares,
empresas ou instituições, obrigados a colaborar quando estiver em jogo a
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, da residência, da correspondência, das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, exceto em
obediência à ordem judicial”. 6
A interessada, portanto, não atendeu a requisição que lhe foi encaminhada no início da
diligência fiscal e desconsiderou as ponderações sobre a importância da escrituração
contábil contidas na Resolução no 16-001.058. Por via de consequência, outra sorte não
merece a impugnação interposta que não a sua improcedência.
No recurso voluntário apresentado o contribuinte justifica o não atendimento a
intimação realizada durante a diligência fiscal em virtude de seus funcionários estarem em
trabalho remoto por causa das medidas de afastamento social que deveriam ser tomadas em
função do período da pandemia que assolava o país a época. No entanto, os documentos
solicitados teriam sido entregues no momento de sua manifestação a respeito do resultado da
diligência. Abaixo são destacados os trechos do recurso voluntário em que são relatados estes
fatos:
22. Diante dessa determinação, a RECORRENTE foi intimada via Termo de Intimação
Fiscal para entregar documentos. Contudo, essa intimação ocorreu em 5 de março de
2020, período em que a pandemia obrigou fossem adotadas medidas de distanciamento
social para retardar a propagação do novo coronavírus. Nesse período, não era possível
nem ao menos que os funcionários da RECORRENTE se deslocassem ao local em que
se encontravam os documentos requisitados pela diligência.
23. Por um longo período, os prazos da RFB permaneceram suspensos, uma vez que era
impossível aos contribuintes atender ao solicitado com todos os seus funcionários em
sistema de trabalho remoto. Sobre esse ponto, é relevante lembrar que o período da
autuação é 2010 e, por essa razão, a maior parte dos documentos solicitados é físico,
não sendo possível o acesso remoto. Nesse cenário, a diligência acabou não sendo
tempestivamente atendida pela RECORRENTE.
(...)
25. A RECORRENTE então foi intimada dessa conclusão, oportunidade em que
apresentou sua manifestação, novamente esclarecendo tratar-se de equívoco de
Fl. 5140
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

declaração, de modo que não houve falta de recolhimento de IRPJ. Nesta ocasião, foram
apresentados:
▪ Memória de cálculo do lucro presumido da Nova SB para todos os trimestres de 2010;
▪ Memória de cálculo do lucro presumido das três SCP para 2o, 3o e 4o trimestres de
2010;
▪ Balancetes da Nova SB;
▪ Balancetes das três SCPs.
Assim, pugna, a recorrente, para que sejam apreciados os documentos
apresentados na manifestação apresentada, bem como os que estão em anexo ao recurso
voluntário.
Em que pese o fato de que a pandemia ter assoladp não só o país, mas também o
mundo todo, tal acontecimento não desincumbiu qualquer contribuinte de suas obrigações de
atender ao fisco, além daquelas que foram estabelecidas nas legislações pertinentes.
Neste caso, os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB ficaram
suspensos no período de 23/03/2020 até 31/08/2020, nos termos da Portaria RFB no 543/2020 e
suas alterações.
Não servindo como justificativa o afastamento social, ou o trabalho remoto, para
descumprimento dos prazos determinados nas intimações recebidas pelo contribuinte.
Destaca-se que, verificando a dificuldade em atender a intimação, poderia o
contribuinte solicitar a dilação de prazo, o que não foi feito.
Por outro lado, as provas apresentadas de forma extemporânea devem ser
apreciadas, uma vez que o processo ainda não foi definitivamente julgado administrativamente e
o julgamento na segunda instância administrativa, em nome da verdade material, deverá apreciar
todos os elementos de prova contidos nos autos.
Ocorre que os documentos apresentados, tanto no manifestação sobre a diligência
efetuada, como no recurso voluntário, e não apreciados em julgamento de primeira instância,
foram solicitados em sede de diligência, que restou prejudicada em face da ausência do
atendimento a intimação no prazo indicado.
Em vista do que foi dito, entendo que não cabe a este colegiado preencher esta
lacuna processual, devendo o processo retornar à unidade de origem para que seja dada
continuidade a diligência prejudicada. Devendo ser elaborado novo relatório, desta vez baseado
em todos os elementos constantes neste processo, além daqueles que forem entendidos como
necessários para os esclarecimentos do solicitado. O relatório deverá informar o seguinte:
- Total individualizado das receitas de cada SCP, indicadas abaixo, juntamente
com o IRPJ de 2010 devido:
 Nova Era SP
 Nova Era RJ
Fl. 5141
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.767 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720375/2014-21

 Nova Era BSB
- Receita total consolidado do grupo e da recorrente, juntamente com o IRPJ que
seria devido, indicando se o total das receitas declaradas pelo contribuinte na DIPJ/2011 abrange
o total de receitas das SCP acima.
Por fim, o contribuinte deverá ser cientificado do relatório dando-lhe
oportunidade de se manifestar no prazo de 30 dias, após o processo deverá retornar para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 5142
DF CARF MF
Original